Tribunal: TJSP
Processo: 2042852-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. aresto, vez que o recurso encontra-se prejudicado por perda do objeto – Ocorrência – Julgamento de anterior agravo de instrumento no 2082568-44.2020.8.26.0000 por esta C. Câmara, contra a mesma decisão impugnada, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. aresto, vez que o recurso encontra-se prejudicado por perda do objeto – Ocorrência – Julgamento de anterior agravo de instrumento no 2082568-44.2020.8.26.0000 por esta C. Câmara, contra a mesma decisão impugnada, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município, reconhecendo a existência de excesso de execução, e consequentemente, condenar a CTEEP exequente ao pagamento de honorários advocatícios – O presente agravo de instrumento interposto pela CTEEP, tirado da mesma decisão, limitou-se à fixação da verba honorária em seu favor, pelo critério da equidade, matéria, que, contudo, restou prejudicada, diante da inversão dos ônus da sucumbência determinada pelo julgamento anterior – Perda superveniente do interesse recursal caracterizada – Embargos de declaração acolhidos, para julgar extinto o agravo de instrumento no 2042852-10.2020.8.26.0000, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente de interesse recursal (CPC/2015, art. 485, VI), nos termos da fundamentação.